Tribunal: TJDFT
Processo: 0767063-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO IDÔNEO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido da exordial, para declarar a nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação da demandante, bem como condenar o réu à obrigação de, no prazo de 15 dias, após o trânsito em julgado, promover novo ato de nomeação da parte autora para o cargo de Farmacêutico-Bioquímico (Farmácia - código 106).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67330557 ). Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgados na internet, no endereço eletrônico indicado, consoante regra editalícia. Aduz que, além da publicação no Diário Oficial, a autora também foi comunicada mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico cadastrado por ela. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões da recorrida pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão.
5. A controvérsia cinge-se na obrigatoriedade, ou não, da convocação pessoal, e efetiva, de candidato aprovado em concurso público, transcorrido considerável lapso de tempo entre o resultado do concurso e a nomeação.
III. Razões de decidir.
6. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial. (AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021.).
7. No mesmo sentido, em decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, restou assentado que “3) A exigência genérica de que o candidato é responsável pelo acompanhamento de todos os atos do concurso mediante acesso ao diário oficial, além de penosa ao candidato, é desvirtuada do seu real propósito, que é o de garantir a publicidade, sobretudo nos dias atuais, em que outras ferramentas são muito mais eficazes na comunicação. (Acórdão 1158435, 07217640520188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO Conselho Especial, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019).
8. No particular, das provas coligidas aos autos, contata-se que, de fato, restou demonstrado que o concurso foi homologado em 19 de julho de 2018 (ID 67330573), e a candidata nomeada em 01/07/2022, conforme publicação do DODF EDIÇÃO EXTRA No 56-A (ID 67330544).
9. Logo, manifesta a ocorrência de um extenso lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação da parte autora; e, ainda, a inocorrência de convocação pessoal da requerente.
10. Embora, a Lei Distrital 4.949/2021 não disponha sobre a obrigatoriedade de convocação pessoal do candidato, no caso, diante do transcurso de extenso lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação é imperioso a intimação pessoal do candidato.
11. Outrossim, o Distrito Federal alega que encaminhou e-mail para a candidata; contudo, não comprova que esta teria recebido, lido e tomado ciência tempestivamente da mensagem. Além disso, o réu não impugnou a alegação da autora de que “o único ato de convocação para posse no cargo feito pela SES/DFG foi por intermédio de e-mail datado de 04 de julho de 2022, que estava na área SPAM”. Logo, resta incontroverso que não houve a notificação pessoal da parte autora.
12. Assim sendo, não restando comprovado nos autos a ciência inequívoca da candidata nomeada, impõe-se a restauração do direito desta a ser convocada novamente para tomar posse no cargo aprovado.
13. Nesse sentido O entendimento desta Turma: "O envio de e-mail concomitante a todos os convocados não é apto a caracterizar a convocação pessoal, especialmente considerando a alta probabilidade de que o e-mail seja encaminhado ao lixo eletrônico, uma vez a Administração nunca informou de qual endereço partiria o e-mail, a fim de que fosse realizado o cadastro do contato pelos candidatos, e o encaminhamento a várias pessoas faz com que o e-mail seja automaticamente direcionado à caixa de spam. 3. O entendimento do STJ e do TJDFT é no sentido de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público ou nomeação apenas por publicação do chamamento em diário oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a divulgação do resultado e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)". (Acórdão 1.743.061, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023).
IV. Dispositivo e tese.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital 4.949/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021; AgInt no RMS n. 54.381/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018; TJDFT, Acórdão 1743061, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023 e Acórdão 1158435, Relator: J.J. COSTA CARVALHO Conselho Especial, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019.